Tribunal: TJMT
Processo: 0006412-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006412-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HELENO BRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 502.821.901-04 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE– SERVIDOR PÚBLICO– REMOÇÃO – ATO ADMINITRATIVO DISCRICIONÁRIO – AUSENCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – INTERESSE PUBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o ato de remoção
ex officio
de servidor público, adequadamente motivado e ajustado à lei.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Heleno Braz do Nascimento

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
no único 6412-50.2014.8.11.0041 rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. no 3883867 e

3883866,).

Irresignado,
Heleno Braz do Nascimento
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, posto que não resolveu questões centrais da presente demanda.

Aduz que a r. sentença não respondeu se a discricionariedade do ato de remoção dispensa a demonstração de atendimento ao interesse público, bem como, que não se posicionou acerca da afirmação do apelante de que a autoridade competente para o ato de remoção incorreu em abuso de poder.

Assevera que a Lei Complementar Estadual no 04/1990 é expressa em exigir que a remoção
ex officio
do servidor seja baseada em interesse público e devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega ainda que sofreu assédio moral, sustentando que foi ostensiva e reiteradamente humilhado e ofendido pelo apelado, perante todos os seus colegas de trabalho, citando uma sucessão de fatos que supostamente comprovam o assédio moral sofrido, quais sejam: Oficio acabando com o Regime de Colaboração, negação dos acessos, ausência de respostas as solicitações, ausência da exposição de motivos, reuniões de intimidação etc..

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos acima expostos (id. no 3883868, 3883869 e 3883870).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 3883872 e id. no 3883873).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público
.
(id 4245785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Heleno Braz do Nascimento

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
no único 6412-50.2014.8.11.0041 rejeitou o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. no 3883867 e

3883866).

Alega o Apelante
que
é servidor público efetivo titular do cargo de “Professor da Educação Básica com Habilitação em História”, nomeado por meio do Decreto Estadual n° 1143/2000.

Ressalta, que em 25/08/2011, através do Boletim Pessoal da Secretaria Estadual deEducagaon°01083/2011, foi removido para a gerencia educacional, que é uma unidade desconcentrada do Conselho Estadual de Educação e que em outubro do ano de 2013, foi designado para compor a comissão verificadora das condições do Curso Técnico de Informática da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, no Município de Nova Mutum/MT.

Informa que a visita transcorreu normalmente, todavia foi cientificado de uma reclamação feita em desfavor de sua postura profissional, quando realizou os trabalhos em Nova Mutum/MT. Assevera que rebateu o conteúdo da notificação, entretanto não obteve êxito.

Assim, pugna pela concessão de antecipação de tutela para reintegração de posse ao cargo anteriormente ocupado, e, no mérito, a procedência da ação com a condenação do Apelado por danos morais.

É O QUE MERECE REGISTRO

O cerne da questão restringe-se a verificar se o ato de remoção do Apelante configura, ou não, ato ilegal.

Pois bem. Sabe-se que a remoção
ex officio
é ato discricionário, em que a Administração tem certa liberdade de escolha na hora de remover servidor público, pautando-se na conveniência e oportunidade que melhor atender o interesse público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE. Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido. (AI 4134/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Esse posicionamento encontra amparo na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DO FISCO. TOCANTINS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI No 580/93. MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. - A remoção ex offício, fundamentada no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, que mantém o servidor dentro do mesmo quadro, constitui ato administrativo perfeito. - Não estando albergado pelo manto da inamovibilidade, mas ao contrário, existindo previsão legal da possibilidade de remoção dos servidores do fisco estadual (Lei no 580/93) e, por último, estando devidamente motivado e fundamentado o ato da administração, não há qualquer agressão a direito líquido e certo do recorrente. - Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 11283/TO, Rel. Min. Paulo Medina, DJU de 17-5-2004, p. 286)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, aliás, é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; devendo, contudo, a Administração Pública motivar tais decisões, de maneira a evidenciar a necessidade da medida afastando qualquer pecha de ilegalidade ou abusividade.

In casu
, além do Apelante não juntar a decisão que determinou sua remoção - para ser aferida a motivação do ato, também não conseguiu comprovar as teses que substancialmente alega: I) abuso de poder e, II) assédio moral.

A Administração se valeu do poder discricionário, não violando norma legal ou qualquer princípio de direito administrativo, ao contrário da recorrente que não logrou demonstrar de forma clara desvio de ato administrativo capaz de viciá-lo.

Por oportuno, trazemos à baila o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça, que em caso análogo assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto da inamovibilidade tem previsão expressa na Constituição Federal, não se aplicando a Servidor Público. Quando houver interesse público, o servidor público, pode ser removido, notadamente, quando a decisão tiver como fundamento a redução de custo, com contratos temporários. (Apelação / Reexame Necessário , 90011/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2011, Data da publicação no DJE 15/04/2011)

Assim, não há como negar que o ato verberado escora-se nos princípios constitucionais que regem a administração pública, não pecando por ilegalidade ou abuso de poder.

Por fim, o que o Apelante quer na verdade, é sua inamovibilidade, todavia, essa garantia não encontra previsão estatutária, tampouco constitucional, para servidor público, podendo a sua remoção se dar
ex offício
, no exercício do poder discricionário da administração pública, mas, sempre levando em conta a conveniência e a razoabilidade.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020